Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADES SUSPENSAS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em apreço, a parte agravante é pessoa jurídica e, portanto, cabe e ela demonstrar a impossibilidade real de arcar com as despesas do processo, sem que isso acarrete prejuízos no desenvolvimento da atividade empresarial.
2. Nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”, o que restou demonstrado nos autos. A parte recorrente suspendeu suas atividades e, por consequência, não possui nem mesmo contas bancárias abertas por falta de movimentação, conforme se prova nos extratos bancários anexados.
4. Diante disso, o recorrente teve êxito em demonstrar a precariedade de verbas, restando comprovada a sua hipossuficiência, portanto merece acolhimento o pedido de deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual deve ser determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.